Tribunal: TJMT
Processo: 0000031-83.2020.8.11.0051
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000031-83.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), P. J. F. D. S. (APELANTE), JANDERSON MOREIRA CHAVES - CPF: 054.602.591-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. J. F. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANDERSON MOREIRA CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - ARTIGO 217-A, C/C ARTIGO 71 (POR DUAS VEZES), AMBOS DO CP E TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ARTIGO 217-A, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP) –
ALEGADO
ERRO DE TIPO –
MERA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DA DEFESA -
CONDENAÇÃO MANTIDA
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

A mera alegação do desconhecimento da idade da vítima, sem a devida comprovação pela defesa, não é suficiente para afastar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável ao fundamento de erro de tipo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000031-83.2020.8.11.0051

APELANTE: JANDERSON MOREIRA CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JANDERSON MOREIRA CHAVES contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu à pena de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática do delito de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva previsto no
artigo 217-A, c/c artigo 71 (duas vezes), ambos do Código Penal, e à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do delito de tentativa de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Aplicada a regra do artigo 71, caput, do Código Penal (continuidade delitiva) chegou-se a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial fechado.

Concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 174718749)
.

A Defensoria Pública recorre pleiteando a absolvição de
JANDERSON MOREIRA CHAVES
, com fundamento no
artigo 386 VI, do Código de Processo Penal
, sustentando que o acusado não tinha conhecimento sobre a idade da vítima, tendo incorrido em erro de tipo.

Requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita (id. 174718762).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requer o seu desprovimento (id. 174718765).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso defensivo (id. 180021686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANDERSON MOREIRA CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca a Defensoria Pública a absolvição de
JANDERSON MOREIRA CHAVES
da prática dos crimes de estupro e tentativa de estupro de vulnerável, nos termos do
artigo 386 VI, do Código de Processo Penal, sob a alegação de erro de tipo
.

A defesa sustenta a ocorrência de erro de tipo (CP, art. 20, caput), porquanto afirma que não há provas de que o apelante tinha conhecimento da idade da vítima.

Com efeito, o erro de tipo, previsto no art. 20, § 1o, do Código Penal, exime da pena o agente que “por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima”.

Em outras palavras, o erro de tipo caracteriza-se como a falsa representação ou ignorância da realidade, o que afasta o dolo da conduta do agente, não havendo crime, pois o erro do agente recai sobre elemento objetivo do tipo penal.

Nessa ordem, no crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), a idade da vítima é elemento constitutivo do delito, uma vez que, se ela contar com 14 (quatorze) anos ou mais, deve ser comprovada a prática de violência ou grave ameaça, para que se configure o delito inscrito no art. 213 do Código Penal.

A denúncia narra que (id. 174718704):

“Segundo restou apurado, a ofendida morava com sua avó Marineide Ferreira, na residência desta, situada ao lado do estabelecimento denominado “Bar da Virgínea”, na Comunidade Capim Branco, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT.

Restou apurado, outrossim, que o denunciado convivia maritalmente com a irmã da ofendida, de nome Ana Paula Ferreira da Silva, há aproximadamente três anos, e no final do ano de 2019, ambos passaram a habitar a mesma residência, tendo em vista que à época a irmã da ofendida estava grávida e decidiu permanecer no local até depois do término do período de gestação.

Em data não apurada, o denunciado passou a agir de forma a satisfazer seu desejo sexual pela ofendida, aproveitando-se da sua condição de vulnerabilidade, bem como prevalecendo-se das relações domésticas, de tal maneira que chegou a ter conjunção carnal com ela de forma reiterada (ao menos por três vezes), até o dia 24/12/19.

Apurou-se, ainda, que no dia 26/12/19, por volta de 07h, quando Marineide não estava na residência, o denunciado foi até ao quarto em que a ofendida estava, enquanto os demais familiares repousavam em outros cômodos, e deitou-se por cima da ofendida, com o intuito de iniciar mais uma conjunção carnal, para satisfazer seu desejo sexual.

Acontece que, antes que o denunciado pudesse praticar o ato sexual, Ana Paula despertou e notou a ausência do seu marido/denunciado, razão pela qual, levantou-se e foi procurá-lo.

Ato contínuo, Ana Paula foi até ao quarto em que a ofendida estava, e então se deparou com o denunciado por cima desta, que por sua vez, estava abraçada ao denunciado, e com as pernas “em chave” sobre o corpo dele em típico início do ato sexual.

Diante disso, Ana Paula interpelou o denunciado, dizendo “bonito né Janderson”, de forma que este se retirou do quarto sem nada dizer.

Assim, o denunciado só não consumou o delito no dia 26/12 por circunstância alheia à sua vontade, pois foi surpreendido por sua companheira (Ana Paula) quando estava prestes a manter conjunção carnal com a ofendida.

A ofendida também foi interpelada por sua irmã Ana Paula, a qual chegou a lhe desferir um tapa no rosto.

Mais tarde, a ofendida contou sobre os fatos para sua madrinha, de nome Josiane, e para uma vizinha, chamada Verginia de Souza Arruda, a qual comunicou a Polícia Militar”.

Em que pese os argumentos defensivos, a mera alegação no sentido de que o apelante desconhecia a menoridade da vítima não é suficiente para seu reconhecimento, sendo certo que esse ônus incube a defesa.

Convém ressaltar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Além disso, as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da ciência do apelante sobre a idade da vítima. Confira-se:

A autoria é certa, vez que a vítima relatou de forma consistente a ocorrência das relações sexuais, sendo ratificado ainda pelas demais testemunhas.

No tocante ao alegado erro de tipo, ao ser ouvida em juízo, a testemunha Marineide Ferreira, avó da vítima, relatou que não sabia dos abusos, tendo Pamela comentado que estava tendo um caso com réu e que teriam mantido relação sexual anteriormente.

Declarou, ainda, que a vítima teria lhe contado que o réu tinha lhe chamado para fugir.

Por fim, indagada, afirmou que o acusado sabia da idade da vítima.

Aliás, a alegação defensiva de que o réu desconhecia a idade da vítima, se mostrou isolada nos autos, pois, como bem consignado na sentença condenatória: “
Conforme alegação da testemunha Ana Paula, ela e o acusado, casados à época, foram morar na residência no início da gravidez, ou seja, conviveram mais de nove meses na casa da vítima”.
(sic – id. 174718749, p. 03)

Diante do contexto, percebe-se que o conjunto de provas é suficiente para afirmar que o apelante tinha ciência de que a vítima era menor de 14 (quatorze) anos, especialmente ante às declarações da testemunha Marineide Ferreira e o tempo de convivência do acusado com a vítima, vez que Janderson era casado com a irmã da ofendida e residia juntamente com esta.

Desta feita, mantenho a condenação de
Janderson Moreira Chaves
, denunciado pelo delito descrito no
artigo 217-A, c/c artigo 71 (por duas vezes), e art. 217-A, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023